Tribunal: STF
Processo: Rcl 50279
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Amazonas Energia S/A, contra decisão do Vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do AIRR 0002170-13.2016.5.11.0014. 



    Em suas razões, a reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado, ao confirmar a negativa de seguimento a recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte.



    Em suas palavras, aduz que:



    “A Requerente apresentou recurso extraordinário em face de decisão do TST que condenou esta empresa em responsabilidade subsidiária, em descompasso com o julgamento no ADC 16, bem como em dissonância com o RE 760931, esse com repercussão geral reconhecida. 



    Ao recurso extraordinário foi negado seguimento, ocasião em que fora apresentado o agravo em recurso extraordinário. Ainda que seja de competência somente do órgão ad quem realizar juízo de admissibilidade de agravos para destrancar recurso, tornou o TST a negar seguimento ao ARE. 



    Não se pretende discutir, nesse momento, o mérito ou mesmo cabimento do ARE, mas a competência para decidir sobre admissibilidade e mérito recursal, que compete exclusivamente ao Excelso Pretório, razão da presente reclamação”. (eDOC 1, p. 2)



     



    Nesses termos, requer a concessão de medida liminar para suspender o Processo 0002170-13.2016.5.11.0014 e, ao final, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Em consulta ao site do TST, verifica-se que a decisão reclamada transitou em julgado em 26.10.2021. Entretanto, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 12), a presente reclamação somente foi ajuizada no dia 3.11.2021, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar. 



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo o qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesses termos, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. RAZÕES RECURSAIS QUE APENAS REPETEM, IPSIS LITTERIS, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE EMBARGOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Razões recursais de Agravo Regimental que repetem, ipsis litteris, os argumentos já afastados em sede de embargos declaratórios, a demonstrar total ausência de aptidão para infirmar decisão monocrática. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, 1º, do RISTF e no artigo 1.021, §1º, do CPC/2015. 4. Agravo regimental não conhecido”. (Rcl 25.311 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.6.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC”. (Rcl 25.476 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.8.2018)



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assistiria ao reclamante.



    Explico.



    No caso dos autos, observo que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, ‘a’, do CPC (conforme consta do site do TST).



    Contra essa decisão foi interposto agravo nos próprios autos, ao qual foi negado seguimento nos seguintes termos: 



    “Trata-se de ‘agravo em recurso extraordinário’, interposto com fulcro no art. 1.029 do CPC/2015, requerendo o encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal (fls. 1.029), contra decisão denegatória de seguimento do apelo extraordinário sob a sistemática de repercussão geral. . 



    A parte agravante reitera a violação dos dispositivos constitucionais que especificou no recurso extraordinário. 



    É o relatório. 



    Decido.



    A lei processual civil, por meio do art. 1.030 do CPC/2015, estabelece as diretrizes para a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário e para a interposição de recurso contra o decisum.



    (…)



     Destaca-se que o ‘agravo interno’ é estabelecido como o recurso cabível contra decisão negativa de admissibilidade proferida com fundamento em tema de repercussão geral apreciado pelo STF, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. 



    O Plenário do STF, no julgamento do AI 760.358 (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2010), ao analisar questão de ordem, decidiu que o único instrumento disponível para corrigir suposto equívoco na aplicação do precedente de repercussão geral é o agravo no âmbito do próprio Tribunal de origem, previsto no art. 1.021, caput, do CPC/2015, que possibilita a reconsideração do decisum ou o seu julgamento colegiado na Corte originária. 



    Logo, a decisão negativa de admissibilidade, que aplicou entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral, somente é atacável mediante agravo interno.



    (…)



    No caso, visto que a parte recorre contra decisão agravada que está fundamentada na sistemática de repercussão geral, o único recurso cabível é o agravo interno, expressamente previsto nos citados arts. 1.021, caput, e 1.030, § 2º, do CPC/2015. 



    Ressalte-se que o princípio da fungibilidade recursal consiste no recebimento de recurso incorretamente interposto como se fosse outro apelo. Todavia, ele tem aplicação em nosso ordenamento jurídico tão somente quando existir dúvida razoável quanto à via processual adequada, considerando o princípio da boa-fé objetiva processual - art. 5º do CPC/2015.



    (…)



     Se não há dúvida objetiva, a interposição equivocada do recurso constitui erro grosseiro, pois decorre de desatenção a disposição expressa da lei acerca do recurso cabível. 



    Como visto, a lei processual civil é clara em relação à medida oponível e não há dissonância na jurisprudência do STF acerca do recurso adequado. Revela-se inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 



    Como dispõe o art. 1.030, § 1º, do CPC/2015, apenas as decisões negativas de admissão do recurso extraordinário contendo tese não pacificada no regime de repercussão geral são atacáveis mediante o agravo do art. 1.042 do CPC/2015, que deve ser remetido ao STF para julgamento. 



    Reitere-se que as decisões de admissibilidade envolvendo tema de repercussão geral dão ensejo a agravo interno (arts. 1.021 e 1.030, § 2º, do CPC/2015), que será resolvido por órgão colegiado no âmbito do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido. 



    Dessa forma, não há dúvida plausível sobre a interposição do recurso na espécie, por expressa previsão legal e disciplina própria, consubstanciando equívoco inescusável da parte recorrente. 



    No mais, a denegação imediata do recurso equivocado e a ausência de remessa ao STF não configuram usurpação da competência da Suprema Corte ou contrariedade à Súmula nº 727 do STF, editada em 26/11/2003. O manifesto descabimento do apelo errôneo autoriza a mitigação da obrigatoriedade de remessa do ‘agravo de instrumento’ ao STF, considerando a sistemática de repercussão geral inserida com a Lei nº 11.418/2006 e aperfeiçoada pelo CPC/2015.



     (…)



    Por conseguinte, não merece processamento o recurso interposto sendo incabível o agravo em recurso extraordinário (ARE), com fundamento inadequado (art. 1.029 do CPC/2015), e ainda com pedido de remessa ao Supremo Tribunal Federal, contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada em tema de repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, pois manifestamente incabível”. (eDOC 8) 



    Ora, nos termos do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra a decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno (cf. art 1.030, § 2º, do CPC)



    Dessa forma, o agravo previsto no art. 1.042 do NCPC apenas será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Assim, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral, não verifico usurpação da competência deste Supremo Tribunal para apreciar o agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, uma vez que, como visto, o juízo de admissibilidade negou seguimento ao RE segundo o art. 1.030, I, a, do CPC, por falta de repercussão geral da controvérsia (tema 181-RG).



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente